Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido municiada restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.3.1. A mera condição de atirador esportivo e a posse de Certificado de Registro não autoriza o porte de arma fora do ambiente controlado de prática desportiva. 3.2. Ausência de comprovação de que o réu estava transitando para a prática de tiro desportivo.
4. O tipo penal de porte ilegal de arma de fogo disposto no artigo 14, da Lei n.10.826/03, é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. 4.1 Para a configuração do aludido crime previsto, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.